Tribunal: TJMT
Processo: 1003492-56.2023.8.11.0046
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003492-56.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PERGENTINO JACOB - CPF: 112.777.262-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR DE FLORESTA AMAZÔNICA. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. VALOR FIXADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, embora reconhecendo o desmatamento ilegal de 24,60 hectares de floresta amazônica em área de preservação, rejeitou o pedido de indenização por danos morais coletivos.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva e condenou o réu à reparação da área degradada, regularização ambiental da propriedade e pagamento de danos materiais a serem apurados, mas afastou a reparação extrapatrimonial por ausência de prova de impacto subjetivo à coletividade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o desmatamento irregular de área protegida da Floresta Amazônica configura, por si só, o dever de indenizar por dano moral coletivo, independentemente de prova do sofrimento ou abalo social concreto.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, bastando a demonstração da conduta e do nexo causal com o dano, conforme art. 14, § 1o, da L. no 6.938/1981.

5. O meio ambiente é bem jurídico de natureza difusa, protegido constitucionalmente, sendo a Floresta Amazônica patrimônio nacional (CF/1988, art. 225, § 4o). A sua degradação, ainda que localizada, compromete interesses coletivos e transindividuais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a configuração automática (in re ipsa) do dano moral coletivo em casos de desmatamento ilegal em bioma protegido.

7. A extensão do dano (24,60 hectares) justifica a fixação da indenização em R$ 61.500,00, valor proporcional e com função pedagógica e compensatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo, condenando o réu ao pagamento de R$ 61.500,00, a ser revertido ao fundo previsto no art. 13 da L. no 7.347/1985, com atualização e juros nos termos das Súmulas no 362 e 54 do STJ.

Tese de julgamento:

"1. O desmatamento irregular da Floresta Amazônica configura, por si só, dano moral coletivo in re ipsa, dada sua natureza difusa e proteção constitucional reforçada.

2. A reparação do dano ambiental inclui, além da recomposição in natura, a indenização pecuniária de natureza extrapatrimonial, com função pedagógica e reparadora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Ação Civil Pública de natureza ambiental
(processo no 1003492-56.2023.8.11.0046), ajuizada em desfavor de
Pergentino Jacob
, em razão da supressão ilegal de vegetação nativa, tipificada como floresta, em área de especial preservação.

Consta dos autos que o requerido promoveu
desmatamento a corte raso de 24,6 hectares
de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, em imóvel rural sob sua responsabilidade denominado “Sítio 03 Pontão”, conforme apurado pelo Auto de Infração no 0916018823/2023, Termo de Embargo no 0916018923/2023 e Relatório Técnico no 0000002812, todos elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT.

Regularmente citado, o réu
não apresentou contestação
, tendo sido decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Ante a ausência de necessidade de produção de outras provas, o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Na sentença, o magistrado
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial
, condenando o requerido nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o requerido
PERGENTINO JACOB
a:

a)
RECUPERAR
a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

b)
CONDENAR
em danos materiais a ser quantificado em sede de liquidação de sentença.

c)
CONFIRMAR
a tutela provisória de urgência, convertendo em definitiva, para o requerido providenciar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (CAR, Licença Ambiental, etc), sobretudo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, acostando aos autos os respectivos protocolos no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei no 7.347/85.

d) Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental.

e) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas

f) Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Não são cabíveis honorários de sucumbência.

Por consequência,
JULGO

EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

Entretanto, o juízo de piso
indeferiu o pedido de indenização por danos morais coletivos
, sob o fundamento de ausência de comprovação de sofrimento, angústia ou impacto relevante à coletividade decorrente do ato ilícito.

Irresignado, o Ministério Público apelou
, aduzindo, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que rejeitou o pleito indenizatório pelos danos extrapatrimoniais.

Sustenta que o desmatamento ilegal de 24,60 hectares de floresta amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente
, configura violação grave ao ordenamento jurídico e à integridade ecológica, sendo suficiente, por si só,
para caracterizar o dano moral coletivo
, na medida em que atinge valores transindividuais tutelados constitucionalmente, notadamente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (ID 299680859).

O apelado, embora intimado,
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado nos autos (ID 299680862).

Os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça Especializada para emissão de parecer, tendo opinado pelo provimento do recurso de apelação
, a fim de reformar a sentença e determinar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos (ID 302765854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Pergentino Jacob, imputando-lhe a prática de degradação ambiental consistente na supressão irregular de 24,60 hectares de vegetação nativa, em tipologia de floresta amazônica, situada em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. A irregularidade foi constatada por meio do Auto de Infração no 0916018823, do Termo de Embargo no 0916018923 e do Relatório Técnico no 0000002812, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

O juízo de origem reconheceu a prática do ilícito ambiental e, com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na revelia do réu, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, condenando o requerido à recuperação da área degradada, à regularização ambiental da propriedade e ao pagamento de indenização por danos materiais. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo, ao argumento de que inexistiam nos autos elementos concretos de prova quanto à repercussão do ilícito na esfera extrapatrimonial da coletividade.

Com a devida vênia, não assiste razão ao juízo sentenciante nesse ponto.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, sendo desnecessária a demonstração de culpa para sua configuração. A reparação do dano ambiental deve ser integral e efetiva, abrangendo não apenas a dimensão patrimonial, mas também a extrapatrimonial do bem jurídico lesado.

O meio ambiente, como bem de uso comum do povo, possui natureza transindividual e goza de proteção constitucional reforçada, sobretudo quando se trata da Floresta Amazônica, reconhecida como
patrimônio nacional
(art. 225, § 4o, da Constituição Federal).

Nesse contexto, a degradação ambiental não afeta apenas a propriedade ou o entorno imediato da área atingida, mas atinge valores fundamentais da coletividade e compromete a integridade do ecossistema regional e global.

É exatamente por isso que
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que,

em se tratando de ilícito ambiental
, o
dano moral coletivo configura-se
in re ipsa
, dispensando a demonstração de sentimentos subjetivos de angústia, sofrimento ou revolta social.

O simples fato da degradação ambiental em bioma protegido é suficiente para ensejar a reparação moral coletiva, pois a lesão atinge valores fundamentais compartilhados por toda a sociedade.

A propósito, transcreve-se recente precedente desta própria Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do
Agravo Interno no processo no 1000756-61.2020.8.11.0049
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR NA AMAZÔNIA LEGAL.
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que afastou a condenação do agravado ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos, resultantes do desmatamento irregular de 5,19 hectares de floresta nativa amazônica, localizado no Projeto de Assentamento Santa Clara II, município de Santa Cruz do Xingu/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmatamento de área da Floresta Amazônica, sem licença ambiental válida, enseja responsabilidade civil por danos materiais e morais coletivos; e (ii) saber se é necessária a demonstração concreta de intranquilidade social para configuração do dano moral difuso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da L. n. 6.938/1981, bastando a prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental.

4. A comprovação do desmatamento irregular, sem licença ambiental, em bioma qualificado como patrimônio nacional (CF/1988, art. 225, §4o), enseja dano imaterial coletivo in re ipsa, dispensando a demonstração de repercussões subjetivas à coletividade.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a proteção reforçada da Floresta Amazônica autoriza a indenização extrapatrimonial mesmo diante de degradações de extensão limitada, dada a natureza acumulativa e sinérgica dos impactos.

6. A reparação do dano ambiental comporta, cumulativamente, a obrigação de recomposição in loco e a indenização pecuniária, sendo esta passível de apuração em liquidação de sentença.

7. Fixação da indenização por dano moral coletivo em R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme art. 13 da L. n. 7.347/1985.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno provido.

Tese de julgamento: “1. O desmatamento irregular da Floresta Amazônica, ainda que de pequena extensão, configura dano moral coletivo in re ipsa, dada sua condição de patrimônio nacional. 2. A responsabilidade civil ambiental, sendo objetiva, impõe ao degradador o dever de indenizar independentemente da prova de culpa ou de intranquilidade social.”

(N.U 1000756-61.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025; grifo nosso)

No referido caso, o desmatamento de apenas 5,19 hectares foi considerado suficiente para configurar a ofensa extrapatrimonial à coletividade, com fixação da indenização em R$ 12.500,00.

Trata-se de critério objetivo, razoável e proporcional, que busca conferir efetividade à função pedagógica e reparatória da indenização por dano moral coletivo ambiental.

No presente caso, a área degradada alcança 24,60 hectares, ou seja, quase cinco vezes superior à do precedente citado.

Evidencia-se, pois, não apenas a gravidade do ilícito, mas a relevância ecológica do dano. A conduta do requerido, além de absolutamente ilegítima, frustrou o regime jurídico protetivo da floresta amazônica e afrontou de forma direta os direitos fundamentais das presentes e futuras gerações ao meio ambiente equilibrado.

Sendo assim, mostra-se de rigor a
reforma pontual da sentença
, para reconhecer a configuração do
dano moral coletivo
in re ipsa
, e condenar o requerido ao pagamento de indenização correspondente, no montante de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), valor proporcional à extensão do dano, a ser revertido ao fundo previsto no art. 13 da Lei no 7.347/1985.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para
reformar a sentença exclusivamente quanto ao pedido de indenização por danos morais coletivos
, reconhecendo a configuração do dano
in re ipsa
, decorrente da supressão ilegal de 24,60 hectares de floresta amazônica em área de especial preservação.

Em consequência,
condeno o requerido, Pergentino Jacob, ao pagamento de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral coletivo
, valor que deverá ser revertido ao fundo previsto no artigo 13 da Lei no 7.347/1985, com atualização monetária desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 362 do STJ, e incidência de juros moratórios a partir da citação, conforme orientação da Súmula no 54 do STJ.

Mantém-se, no mais, a sentença de primeiro grau em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025